Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-30.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001755-30.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVA DANTAS - CPF: 389.984.162-04 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ELAINE MARINHO DA SILVA - CPF: 003.865.151-31 (RECORRENTE), VALQUIRIA DOS SANTOS MOURA DE ARRUDA - CPF: 024.844.501-41 (RECORRENTE), VALQUIRIA SILIRIO DOS SANTOS - CPF: 038.505.991-40 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001755-30.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangara da Serra

Recorrente(s):

DIVA DANTAS E OUTROS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ESTABILIDADE FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO – EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A emenda constitucional nº 51/2006 estabelece garantia da manutenção dos contratos temporário de trabalho em vigência, de acordo com as regras ali estabelecidas e detalhadas pela Lei n.º
11.350
/06, não havendo que se falar em concessão de estabilidade aos agentes comunitários.

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente pedido declaratório de estabilidade funcional sem concurso público aos agentes comunitários de saúde.

Em suas razões recursais o recorrente invoca as disposições da Emenda Constitucional nº 51/2006 para sustentar a juridicidade de sua pretensão recursal e modificação do decisum fustigado.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a EC n.º 51/2006 trouxe a seguinte redação:

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

"Art. 198. (...)

§ 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício." (NR)

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do
§ 4º do art. 198 da Constituição Federal
, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o
§ 4º do art. 198 da Constituição Federal
, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Pois bem. A leitura das aludias Disposições Constitucionais não permite a conclusão de que o Legislador Constitucional criou a figura da estabilidade funcional para os agentes comunitários de saúde, sem que se submetam a concurso público. O que a referida Norma estabelece é a garantia da manutenção dos contratos (expressão trazida no Texto Constitucional) temporário de trabalho em vigência, de acordo com as regras ali estabelecidas e detalhadas pela Lei n.º
11.350
/06.

Assim é da jurisprudência:

“AÇÃO ORDINÁRIA – REINTEGRAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CONVERSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PRAZO DETERMINADO PARA INDETERMINADO – DESCABIMENTO –
Contratação temporária é exceção à regra da necessidade de concurso público, nos termos do permissivo constitucional previsto no artigo 37, inciso IX, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado – Pretensão de serem reintegradas ao cargo, alcançando, por via oblíqua, a estabilidade, em afronta à regra excepcional temporária pela qual foram contratadas, bem como à diretriz geral de acesso a cargo público mediante concurso público, a qual confere estabilidade aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo – Emenda Constitucional n.º 51/2006 apenas faculta à Administração a realização de novo certame e não confere estabilidade aos agentes comunitários de saúde que, na data da promulgação, desempenhavam a referida função - Sentença de improcedência da ação mantida - Entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Recurso de apelação da autora não provido.

(TJ-SP - APL: 00010412120148260516 SP 0001041-21.2014.8.26.0516, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 17/02/2016, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2016)”

“APELAÇÃO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 51/2006 - DIREITO À ESTABILIDADE - AUSÊNCIA.
A EC nº 51/06 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade, mas, tão somente, a garantia de permanência no exercício desta função até o fim do contrato, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art. 198 da CF/88”.
(TJMG – 3ª Câm. Cível – AC: 10713110083290001 MG, Rel. Jair Varão, j. 17/01/2013, DJE 25/01/2013)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE TUPARENDI. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 51/2006. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO REGIME JURÍDICO. PROCESSO SELETIVO. PRESENÇA DOS REQUISTIOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
A emenda constitucional nº. 51/2006 não concedeu estabilidade aos agentes comunitários de saúde contratados temporariamente por seleção simplificada, nem lhes submeteu ao regime jurídico dos servidores públicos. A contratação de agentes comunitários de saúde, conforme prevê a Lei Federal 11.350/06,...

(TJ-RS - AG: 70045134871 RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Data de Julgamento: 26/09/2012, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2012)”

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
Dada a palavra ao Ministério Público,
em plenário este se manifestou pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020